Tribunal: TJBA
Processo: 8022763-09.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-17
Data de publicação: 2023-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022763-09.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: RAFAEL CHAGAS DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s): AMALIA PEREIRA LIMA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À VIDA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO COM CANABIDIOL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEMA 793/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO USO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL COMPROVADA ATRAVÉS DE RELATÓRIO MÉDICO EMITIDO POR ESPECIALISTA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRODUTO DE ALTO CUSTO. TEMA 106/STJ. AFASTADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NESTA DIRETIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido liminar,

impetrado por impetrado por
H. V. S. A.
representada por seus genitores Rafael Chagas de Almeida e Jarede da Silva Santiago, em face de ato praticado pelo
Secretário de Saúde do Estado da Bahia,
consubstanciado na ausência de fornecimento de medicamento prescrito para a Impetrante
(ID. 17407362 - Págs. 7/25).

2.

No que diz respeito às preliminares suscitadas pelo Ente Estatal, verifica-se que não merecem guarida.

3. No que tange à suposta ilegitimidade passiva do Secretário da Saúde do Estado da Bahia, cumpre registrar que, ao apreciar o Tema 793 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, PLENO, DJe de 16/04/2020).

4. No tocante à alegação estatal de inadequação da via eleita e de suposta necessidade de produção de prova pericial para comprovação da ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, depreende-se que a prescrição do medicamento e os relatórios médicos contidos no
ID 17407362 (pág. 35 a 39
) comprovam a enfermidade que acomete a impetrante , bem como a necessidade do medicamento prescrito, tendo sido destacado pelo médico neurologista, inclusive, que o uso de múltiplos ensaios terapêuticos, através de Valboprato de Sódio, Nitrazepan, Vigabatrina, Oxcarbazepina, Carbamazepina, Fenobarbital, Clobazam e Lacsamida, não tiveram o resultado esperado. Assim, afasta-se a alegação estatal de que a presente demanda reclama dilação probatória.

5. No mérito,
cinge-se a controvérsia em aferir o direito líquido e certo da impetrante de receber do Estado da Bahia o medicamento CANABIDIOL 200MG/ML, uso contínuo, 0,5 ML, VO, 12h/12h.

6.
É cediço que o
Mandamus
é uma ação de procedimento especial que exige do Impetrante a demonstração, mediante prova pré-constituída, de que se configura detentor de uma situação jurídica incontroversa, a fim de que se possa tutelar um direito evidente. Neste cenário, a parte deve comprovar a ilegalidade ou o abuso da Autoridade Impetrada, por meio de prova documental.

7. Destarte, conforme relatórios médicos de
ID.
17407362
- pág.35/39,
a impetrante encontra-se em acompanhamento neurológico em decorrência de ser portadora de
Encefalopatia crônica Epiléptica Progressiva
, tendo o médico assistente neurologista (Dr Adilson Galvão, CRM 22.823), prescrito o uso do medicamento CANABIDIOL 200MG/ML, uso contínuo, 0,5 ML, VO, à impetrante (
ID.
17407362
- pág.36 e 39),
destacando a urgência da liberação do medicação, em razão do risco de morte súbita da impetrante.

8. Salienta-se que, em se tratando de fornecimento do medicamento “canabidiol”, este Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a apresentação de relatório médico emitido por especialista prescrevendo a medicação ao paciente é suficiente para o seu fornecimento pelo Ente Público, notadamente pela exigência de observância aos princípios maiores garantidos constitucionalmente: o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

9. No presente caso, entendo que a Impetrante demonstrou a imprescindibilidade do uso do medicamento no tratamento (
ID.
17407362
- pág.35/39
), bem como que se trata de fármaco de alto custo, sendo inviável arcar com a sua aquisição
(ID.
17407362
- pág.46).

10. Neste contexto, considerando que o direito à saúde deve ser assegurado pelo Estado, conforme preceitua o art. 196 da Carta Magna, bem como que cabe aos entes federativos garantirem o efetivo tratamento médico a pessoa necessitada, inclusive, com o fornecimento de medicamentos de forma gratuita, deve o Estado da Bahia fornecer à Impetrante a medicação CANABIDIOL 200MG/ML.

11. Ante o exposto, concede-se a segurança vindicada pela impetrante para, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida
(ID.
17551355
),
determinar que a Autoridade Coatora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, forneça à Impetrante a medicação CANABIDIOL 200MG/ML, de uso contínuo, condicionada a apresentação trimestral de relatório médico, sob pena de multa diária, que ora arbitro, em R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento.

12. Sem
honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009.

SEGURANÇA CONCEDIDA, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8022763-09.2021.8.05.0000, em que figuram como Impetrante
H. V. S. A.
representada por seus genitores Rafael Chagas de Almeida e Jarede da Silva Santiago, e Impetrado o
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA,
tendo como interveniente o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Salvador, .

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR26